Tribunal: STF
Processo: AI 714059
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. LEI N. 10.460/88.
   ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N.
   280/STF.
        Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.